Tribunal: STF
Processo: ARE 1463260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAÇÃO E ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, ABRANGENDO TODOS OS ASPECTOS DA FORMULAÇÃO, E CUJA IRRESIGNAÇÃO SE CIRCUNSCREVE AO CAPÍTULO QUE CONCLUIU PELA VALIDADE DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS INSTITUÍDO NO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA, RECONHECEU A MEAÇÃO SOBRE AS ACESSÕES E BENFEITORIAS REALIZADAS EM UM ÚNICO IMÓVEL, EXCLUSIVO DO VARÃO, EM RAZÃO DO ESFORÇO COMUM. DETERMINOU, AINDA, A APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ABATIDOS OS MONTANTES ATUALIZADOS CORRESPONDENTES AO TERRENO EM FAVOR DO EX-COMPANHEIRO E DEDUZIDOS DO QUINHÃO A QUE FARIA JUS O VIRAGO, OS VALORES POR ELA RECEBIDOS NA LOCAÇÃO DO BEM, GARANTINDO O EXERCÍCIO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DA FRAÇÃO ENTREGUE AO OUTRO E FIXANDO O PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA QUE A AUTORA DESOCUPASSE O BEM,CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTANTES DO CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. PLENA LIBERDADE DOS CONTRATANTES PARA A DEFINIÇÃO DAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS DO EX-CASAL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NO CURSO DA UNIÃO QUANDO CONVENCIONADA A SEPARAÇÃO TOTAL. INAPLICABILIDADE DO VERBETE DE SÚMULA Nº 377, DO C. STF, AINDA QUE COMPROVADO O ESFORÇO COMUM NA REALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, PORQUANTO SOBRE TERRENOPERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO VARÃO, O MESMO SUCEDENDO EM RELAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA, INEXISTENTE NO CASO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, DA LEI Nº 9.278/96, E 1.725, DO CÓDIGO CIVIL. MELHORIAS/CONSTRUÇÕES ACRESCIDAS EM TERRENO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS CONVIVENTES, QUE NÃO CONFERE TÍTULO SOBRE A COISA. PRECEDENTES DO C. STJ. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NAS CONSTRUÇÕES INCORPORADAS AO IMÓVEL DO VARÃO, QUE CONFEREM AO VIRAGO ODIREITO A INDENIZAÇÃO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PLAUSÍVEL E RAZOÁVEL O RESSARCIMENTO DE METADE DO VALOR DESPENDIDO PELO EX-CASAL NA OBRA, EM RELAÇÃO AOSACRESCIDOS, DIANTE DA DIFICULDADE DE SE AFERIR A QUANTIA EXATA APORTADA POR CADA QUAL E AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO LIMITADA ÀS DESPESAS COM AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL, POR AMBOS OS CONVIVENTES, NÃO ÀQUELAS JÁ EXISTENTES EM MOMENTOANTERIOR. EX-COMPANHEIRA QUE NÃO É COTITULAR DO BEM E DEVE RESTITUIR OS FRUTOS RECEBIDOS (ALUGUEL/DIÁRIAS) POR PERTENCER EXCLUSIVAMENTE AO PROPRIETÁRIO O DIREITO À SUA PERCEPÇÃO. PACTUAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DURAÇÃO DA CONVIVÊNCIA (CLÁUSULA 6) QUE NÃO EXONERA O VARÃO DO DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS EM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PORQUANTO RESULTANTES DE CAUSAS DISTINTAS. RESSARCIMENTO QUE NÃO CONFERE À EX-CONVIVENTE O DIREITO À RETENÇÃO DE PARTE DAS CONSTRUÇÕES, POR PREVALECER REGRA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL AO TÉRMINO DA RELAÇÃO LIVREMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES. REFORMA PARCIAL DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente